Tribunal: TJSP
Processo: 2120470-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que defere expedição de carta precatória para constatação, penhora e avaliação de veículos que estejam na garagem do executado, com a remoção dos bens para as mãos do exequente - Pretendido afastamento da ordem de constrição e remoção sob alegação de que os veículos do agravante são utilizados também pela esposa e filhas,

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que defere expedição de carta precatória para constatação, penhora e avaliação de veículos que estejam na garagem do executado, com a remoção dos bens para as mãos do exequente - Pretendido afastamento da ordem de constrição e remoção sob alegação de que os veículos do agravante são utilizados também pela esposa e filhas, sendo necessários às atividades profissionais - Matéria ainda não analisada pelo MM. Juízo "a quo" - Impossibilidade de apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido.